Tribunal: TJDFT
Processo: 0744150-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EFEITO SUPENSIVO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCERTEZA. ILIQUIDEZ. TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO. ENCARGOS. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. DESNECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. SIGILO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA. INFORMAÇÕES. CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A reprodução dos argumentos lançados na petição inicial nas razões recursais, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há demonstração inequívoca dos pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal.
2. A matéria submetida a decisão interlocutória passível de recurso submete-se aos efeitos da preclusão nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Os contratos bancários para obtenção de capital de giro não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor.
4. A demonstração da emissão de título de crédito com valor e termo definido de pagamento confere a certeza, liquidez e exigibilidade nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.
5. Inexiste ilegalidade na capitalização de juros remuneratórios estipulados acima dos limites definidos pelo Decreto n. 22.626/1993 em contratos celebrados após 31 de março de 2000.
6. É legítima a cumulação dos juros remuneratórios, juros de mora e multa em virtude de suas distintas finalidades.
7. O inadimplemento da obrigação com termo de vencimento constitui em mora o devedor sem a necessidade de notificação extrajudicial nos termos do art. 397 do Código Civil.
8. O inadimplemento do devedor torna possível o vencimento antecipado da dívida quando previsto em contrato, de modo que o credor pode executar todas as parcelas, vencidas e vincendas.
9. A não comprovação acerca da ausência de informações ou abusividade relativas à taxa de juros, valor da dívida e parcelas impede a revisão das respectivas cláusulas contratuais.
10. A apresentação de ficha gráfica de movimentação bancária que demonstra os pagamentos realizados, os juros cobrados e a evolução do débito de contrato de mútuo não configura violação de sigilo bancário.
11. Apelação desprovida.